Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702969-77.2021.8.07.0021 DESPACHO A autora, ao interpor apelação adesiva, id 46364592, não formulou pedido de gratuidade de justiça nem comprovou eventual concessão pelo Juízo a quo. Comprove, portanto, no prazo de cinco dias, eventual concessão da gratuidade ou realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, §4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator